Tribunal: TJBA
Processo: 8043022-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043022-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Advogado(s)
:
AMANDA RODRIGUES FERRASIN

AGRAVADO: HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE EIRELI

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A “FINTECHS” E À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DILIGÊNCIAS JÁ ABRANGIDAS PELO SISTEMA SISBAJUD. MEDIDAS REITERATIVAS E DESPROPORCIONAIS. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. EXPEDIÇÃO INDEPENDE DE PRÉVIO DESPACHO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043022-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e como agravada HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE EIRELI.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, além de julgar prejudicados os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora.